Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. CONDOMINIO. DIREITO DE HABITAÇÃO. USO COMUM. HERDEIRO. PARTILHA PENDENTE. IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA COMUM.

1. O avanço na posse, considerando a situação de condomínio dos autos depende, obrigatoriamente, da anuência dos demais condôminos, o que cabalmente não ocorreu, conforme descrito nos autos.

2. Prevalece, em relação as deliberações condominiais, a regra da autonomia da vontade, o que torna a deliberação dos condôminos vinculativa e obrigatória. Nesses casos, o suprimento judicial é a exceção, e não há demonstração de possibilidade de intervenção favorável no caso em exame.

3. O direito real de habitação do imóvel somente poderia se sobrepor ao direito de propriedade dos demais herdeiros caso estes não morassem no imóvel objeto da discussão.

4. A participação dos demais herdeiros na reconvenção é condição necessária para o pleito em juízo.

5. O direito de habitação não esvazia o direito de outros herdeiros que se servem do mesmo imóvel para moradia.

6. Apelos conhecidos. Desprovidos.